Tribunal: STJ
Processo: 0000720-91.2017.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2480828 - MS (2023/0366085-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TEREZA CRISTINA PEDROSSIAN CORTADA AMORIM
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL.
. FRAUDE À
OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA
LICITAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM
DE DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240, § 1o, E 243, AMBOS DO CPP.
TESE DE NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO.
REQUISITOS DO
DO CPP DEMONSTRADOS. EXATIDÃO DO
ART. 243
ENDEREÇO E COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DA AGRAVANTE COM OS
DENUNCIADOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA
PARA A DILIGÊNCIA NO IMÓVEL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELA
AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
ART. 619
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ENCONTRO
SÚMULA 211/STJ.
FORTUITO DE OBJETO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
QUE ADMITE A ARRECADAÇÃO DE BENS ENCONTRADOS NO
ENDEREÇO, INDEPENDENTEMENTE DA TITULARIDADE, QUANDO A
BUSCA TENHA SIDO REGULARMENTE DEFERIDA. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DOS BENS E DE DESTRUIÇÃO DE ESPELHAMENTOS E
RELATÓRIOS PRODUZIDOS. INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA
MEDIDA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 118 E 120, AMBOS DO CPP.
INTERESSE DA INVESTIGAÇÃO AVALIADO PELA CORTE DE ORIGEM.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53022685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3634beec-e955-425b-ad13-75bcf0e8a813

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53022685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3634beec-e955-425b-ad13-75bcf0e8a813

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2480828 - MS (2023/0366085-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TEREZA CRISTINA PEDROSSIAN CORTADA AMORIM
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657

STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL.
. FRAUDE À
OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA
LICITAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM
DE DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240, § 1o, E 243, AMBOS DO CPP.
TESE DE NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO.
REQUISITOS DO
DO CPP DEMONSTRADOS. EXATIDÃO DO
ART. 243
ENDEREÇO E COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DA AGRAVANTE COM OS
DENUNCIADOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA
PARA A DILIGÊNCIA NO IMÓVEL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELA
AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
ART. 619
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ENCONTRO
SÚMULA 211/STJ.
FORTUITO DE OBJETO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
QUE ADMITE A ARRECADAÇÃO DE BENS ENCONTRADOS NO
ENDEREÇO, INDEPENDENTEMENTE DA TITULARIDADE, QUANDO A
BUSCA TENHA SIDO REGULARMENTE DEFERIDA. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DOS BENS E DE DESTRUIÇÃO DE ESPELHAMENTOS E
RELATÓRIOS PRODUZIDOS. INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA
MEDIDA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 118 E 120, AMBOS DO CPP.
INTERESSE DA INVESTIGAÇÃO AVALIADO PELA CORTE DE ORIGEM.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TEREZA CRISTINA
PEDROSSIAN CORTADA AMORIM contra a decisão monocrática que conheceu do
Documento eletrônico VDA53022684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:45
Código de Controle do Documento: 08686058-5b4b-4ca5-9211-65f2ba484376

agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 851/858):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO
LAMA ASFÁLTICA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO
PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240, § 1o, E 243,
AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E
APREENSÃO. REQUISITOS DO
DO CPP DEMONSTRADOS. EXATIDÃO
ART. 243
DO ENDEREÇO E COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DA AGRAVANTE COM OS
DENUNCIADOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA PARA A
DILIGÊNCIA NO IMÓVEL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM SOB O ENFOQUE APRESENTADO PELA AGRAVANTE. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 619
CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ENCONTRO FORTUITO DE OBJETO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE ADMITE A ARRECADAÇÃO DE BENS
ENCONTRADOS NO ENDEREÇO, INDEPENDENTEMENTE DA TITULARIDADE,
QUANDO A BUSCA TENHA SIDO REGULARMENTE DEFERIDA. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DOS BENS E DE DESTRUIÇÃO DE ESPELHAMENTOS E
RELATÓRIOS PRODUZIDOS. INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA MEDIDA.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 118 E 120, AMBOS DO CPP. INTERESSE DA
INVESTIGAÇÃO AVALIADO PELA CORTE DE ORIGEM.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, improvido.
Nas razões, a parte agravante argumenta que é necessária a reforma da
decisão monocrática, porque a medida de busca e apreensão foi cumprida em local
diverso do pretendido e autorizada com base em falsa premissa quanto ao ocupante do
imóvel, já que o alvo indicado – Edson Giroto – não ocupava o endereço há mais de um
ano, não sendo possível legitimar a cautelar com fundamentos
nem com
a posteriori
supostos vínculos apontados apenas depois do cumprimento, em afronta aos arts. 240, §
1o, e 243 do Código de Processo Penal (fls. 870/873).
Sustenta, também, que houve nulidade pela ausência de consentimento da
proprietária, tema que foi arguido nas razões de apelação e apreciado pelo Tribunal de
origem, estando, portanto, prequestionado; aduz, ainda, que a ilegalidade deve ser
reconhecida de ofício, nos termos dos arts. 654, § 2o, e 647-A do Código de Processo
Penal (fls. 873/875).
Defende a inaplicabilidade do encontro fortuito de provas, pois não se tratou
da apreensão de bens de terceiros nominados no curso de busca regularmente deferida,
mas de diligência realizada em endereço equivocado, sendo que a equipe policial já
sabia, antes do ingresso, que o imóvel era da agravante, como registrado no auto
circunstanciado (fls. 891/892).
Documento eletrônico VDA53022684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:45
Código de Controle do Documento: 08686058-5b4b-4ca5-9211-65f2ba484376

Alega que é imperiosa a restituição de todos os itens apreendidos e a
destruição de espelhamentos e relatórios produzidos, porque as apreensões decorreram
de medida nula; afirma que não se aplicam os arts. 118 e 120 do Código de Processo
Penal, próprios de cautelares válidas (fls. 876 e 894/895).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste à agravante.
No que se refere à tese de nulidade por “falsa premissa” quanto ao ocupante
do imóvel, o agravo regimental sustenta que a busca e apreensão foi deferida para
alcançar bens do investigado Edson Giroto em seu escritório, mas, ao tempo do
cumprimento, ele não ocupava mais o imóvel, o que invalidaria a medida por ausência de
“fundadas razões” (art. 240, § 1o, do CPP) e de atendimento aos requisitos do
do
art. 243
CPP.
Contudo, conforme se infere dos autos, o acórdão da apelação afirmou que
a ordem judicial indicou endereço certo e determinado e se baseou em indícios de
localização de objetos necessários à prova, tendo sido cumprida nos exatos
termos do
I e II, do Código de Processo Penal; registrou vínculos da
art. 243,
agravante com investigados e a apreensão, no local, de movimentações
financeiras da PROTECO e de minuta de compra e venda da Fazenda Baía das
(fls. 554/556).
Garças
Nos termos da decisão agravada, a exatidão do endereço e os vínculos
apontados, demonstram o atendimento aos requisitos do
do CPP e pela
art. 243
adequação às hipóteses do
§ 1o, do CPP, destacando que o diploma processual
art. 240,
exige identificação “o mais precisamente possível” e não necessariamente exata, quanto
a proprietário/morador (fl. 856).
Portanto, os julgados validam a medida pela precisão do local, a existência de
indícios e o cumprimento do
I e II, reputando irrelevante, para a validade, a
art. 243,
mudança de ocupante quando presentes elementos que vinculem o endereço às
investigações.
Documento eletrônico VDA53022684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:45
Código de Controle do Documento: 08686058-5b4b-4ca5-9211-65f2ba484376

Quanto à alegação de “legitimação
” e vedação à pescaria
a posteriori
probatória, embora a presente peça recursal afirme que não se pode legitimar, a posteriori
, a medida com vínculos da agravante e documentos encontrados após a diligência;
reforçando que o fundamento da autorização residia exclusivamente no fato de ali
funcionar o escritório do alvo Edson Giroto, a Corte de origem assentou que, antes da
diligência, já havia indícios e relação entre o endereço e os investigados.
A decisão ora agravada enfatizou que a autorização foi dada com endereço
certo e indícios concretos, tendo a arrecadação confirmado o acerto da medida.
No que se refere à ausência de consentimento da proprietária e
prequestionamento, a decisão agravada registra que não houve manifestação do
Tribunal de origem “sob o enfoque apresentado” – de que a recorrente não
consentiu –, e que não foi indicada violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal nas razões do recurso especial, atraindo a Súmula 211 do Superior Tribunal
(fls. 856/857).
de Justiça
Dessa forma, em que pese o agravo afirmar o enfrentamento e
prequestionamento do tema, a decisão agravada aponta ausência de prequestionamento
específico e de indicação do
do CPP, impedindo o conhecimento.
art. 619
Ainda, em referência à tese de inaplicabilidade do encontro fortuito de provas,
não obstante o agravo sustentar que não houve encontro fortuito, pois a equipe policial
sabia, antes do ingresso, que o imóvel era da agravante; a diligência teria ocorrido em
endereço “equivocado”, o que impediria a apreensão de bens e dados da agravante,
verifica-se que o acórdão recorrido consignou que “inexiste vício” na colheita de
bens pertencentes a pessoas não indicadas no mandado, porque o
I, do
art. 243,
(fl. 556).
CPP tem por finalidade identificar o local da medida
A decisão agravada reafirmou a validade da arrecadação de bens encontrados
no endereço, independentemente da titularidade, desde que a busca tenha sido
regularmente deferida e cumprida, e aplicou a teoria da serendipidade, desde que não
(fls. 857/858).
haja desvio de finalidade
Não prospera o pedido de restituição dos bens e destruição de espelhamentos
/relatórios haja vista a idoneidade dos fundamentos colacionados pelo Tribunal de origem
que aplicou os arts. 118 e 120 do CPP, no sentido de subsistir o interesse da
investigação, mantendo a apreensão até o trânsito em julgado (fls. 557/558).
Documento eletrônico VDA53022684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:45
Código de Controle do Documento: 08686058-5b4b-4ca5-9211-65f2ba484376

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53022684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:45
Código de Controle do Documento: 08686058-5b4b-4ca5-9211-65f2ba484376

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0366085-3
AREsp 2.480.828 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007209120174036000 00040088120164036000 00040096620164036000
201760000007200 40088120164036000 40096620164036000
7209120174036000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TEREZA CRISTINA PEDROSSIAN CORTADA AMORIM
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ADVOGADA
: STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TEREZA CRISTINA PEDROSSIAN CORTADA AMORIM
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ADVOGADA
: STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422124494<1854122407@
2023/0366085-3 - AREsp 2480828 Petição : 2025/0116637-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:11:35
Código de Controle do Documento: B3EB272C-F8BF-4A7D-8130-123C1C3EDC36